Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória, relativo à suspensão de cobrança de parcelas de empréstimos e de compra por cartão de crédito, bem como à devolução de valores resgatados de conta bancária e aplicações financeiras, em virtude da alegada fraude bancária.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Diante dos comprovantes das operações bancárias contestadas e pelo fato de todas elas – que totalizam valor expressivo – terem sido realizadas na data dos eventos relatados, verifica-se ser plausível a narrativa do agravante – a despeito de a eventual falha de segurança e a consequente responsabilidade do banco agravado deverem ser objeto de apuração e análise na origem.
4. Quanto às transferências bancárias e aos resgates de aplicações financeiras, tais operações encontram-se perfeitas e acabadas e, assim, a devolução do montante correspondente esgotaria parcialmente o objeto da demanda, devendo-se aguardar a necessária instrução probatória na origem. Já em relação às compras contestadas na fatura do cartão de crédito e aos empréstimos efetuados, cabível a concessão da tutela pleiteada, evitando-se as cobranças mensais do consumidor que, pelo valor significativo das operações, têm o potencial de comprometer a sua subsistência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.